Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710381-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA APELADO: ROSILENE TORRES, JULIO JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pelo embargante acerca do acórdão se deu, via PJe, no dia 07/11/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 08/11/2022. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte embargante para que se manifeste acerca de possível intempestividade do recurso apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 18:21:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora